Tribunal: TJDFT
Processo: 0753013-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA EXECUTADA. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 840, § 2o, do CPC, os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.
2. No caso, há anuência expressa do credor em manter a executada na posse do bem, bem como s nomeação de seu representante legal como fiel depositário.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.